Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. IRDR No 20. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICÁVEL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM DESCONTOS DOS REDIMENTOS RECEBIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nesta instância recursal, o cerne da controvérsia cinge-se em aferir sobre a possibilidade do abatimento da condenação de valores recebidos pelo autor a título de dividendos.
2. Restou sedimentado, nos termos do IRDR no 20 desta Corte, que se aplica ao caso em comento as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil.
3. A empresa G44 Brasil não estava autorizada a captar clientes residentes no Brasil, nos termos do Ato Declaratório da Comissão de Valores Mobiliários no 16.167, de 15/03/2018. Configura-se como irregular a operação de intermediação de negócios financeiros pela sociedade com os autores. Diante da ilicitude do objeto do negócio, o contrato é nulo. O reconhecimento da nulidade do contrato restitui as partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil.
4. Cabível a devolução dos valores investidos pelo autor. Entretanto, devem ser descontados os rendimentos (dividendos) comprovadamente recebidos por este, evitando-se o enriquecimento ilícito. Precedentes deste Tribunal.
5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.